Tribunal: TJES
Processo: 5011473-56.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011473-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA –
TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO –
OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) -
ARE
1.370.232/R
G
,
TEMA
Nº 1235 –
COMPETÊNCIA DA UNIÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV) e para explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações (art. 21, XI), não cabendo aos Municípios legislar sobre essa matéria.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.370.232/RG (Tema 1235), fixou entendimento vinculante no sentido de que normas municipais que instituem fiscalização e regulamentação sobre telecomunicações invadem competência privativa da União. No mesmo sentido, o STF, no RE nº 776.594/SP (Tema 919), assentou que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é inconstitucional, pois configura usurpação da competência da União.

3.
Ainda que os Municípios tenham competência para legislar sobre ordenamento urbano e meio ambiente (art. 30, I e II, da CF), essa competência não pode ser exercida de forma a interferir na regulação e fiscalização dos serviços de telecomunicações, que são de competência federal.

4.
A nulidade das multas impostas pela municipalidade se justifica pela ausência de competência para exigir licenciamento ambiental específico para ERBs, sendo incabível qualquer exigência nesse sentido.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que, nos autos do
embargos
à
execução fiscal

oposto em face dele pela
CLARO S.A.
,

julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 9184549), aduz a parte apelante, em síntese que, (i) a sentença de primeiro grau interpretou incorretamente o Tema 919 do STF, que trata da impossibilidade de os municípios instituírem taxas de fiscalização sobre antenas de telecomunicações; (ii) embora a legislação federal atribua à União a regulação das telecomunicações, os municípios possuem competência suplementar para legislar sobre questões ambientais e urbanísticas, conforme os artigos 30, I e II, da Constituição Federal; (iii) as multas foram legitimamente impostas, pois a CLARO descumpriu exigências previstas na Lei Municipal nº 4.999/2010 e no Decreto Municipal nº 027/2018.

Assim, requer a reforma da sentença para restabelecer a validade das multas e reconhecer a competência municipal para exigir licenciamento ambiental na instalação de ERBs.

Contrarrazões id. 9184550, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011473-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o apelado alegou em contrarrazões a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da r. sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº
5011473-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que, nos autos do
embargos
à
execução fiscal

oposto em face dele pela
CLARO S.A.
,

julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 9184549), aduz a parte apelante, em síntese que, (i) a sentença de primeiro grau interpretou incorretamente o Tema 919 do STF, que trata da impossibilidade de os municípios instituírem taxas de fiscalização sobre antenas de telecomunicações; (ii) embora a legislação federal atribua à União a regulação das telecomunicações, os municípios possuem competência suplementar para legislar sobre questões ambientais e urbanísticas, conforme os artigos 30, I e II, da Constituição Federal; (iii) as multas foram legitimamente impostas, pois a CLARO descumpriu exigências previstas na Lei Municipal nº 4.999/2010 e no Decreto Municipal nº 027/2018.

Assim, requer a reforma da sentença para restabelecer a validade das multas e reconhecer a competência municipal para exigir licenciamento ambiental na instalação de ERBs.

Pois bem.

Nos embargos à execução, em breve síntese, a parte embargante defende a ilegalidade da cobrança de multa por ausência de licenciamento ambiental de suas torres de telecomunicações (ERBs) instaladas no Município de Vila Velha, ao argumento de que o Município carece de competência para legislar sobre a fiscalização de empresas de telecomunicações.

Ao julgar procedente a pretensão inicial, o ilustre julgador singular, em suma, compreendeu que
“
como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração lavrado pela municipalidade, cujo fundamento foi a falta de licenciamento ambiental prévio para a instalação da antena de telecomunicações da Embargante.”

Pelo que denoto, os autos de infração lavrados em desfavor da ora requerente possuem como base legal o inciso LXVIII do art. 7º da Lei Municipal nº 5.235/2013, segundo o qual é infração administrativa
“instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazo ou em desacordo com a legislação e normas vigentes”
.

Sobre o tema, em sessão realizada no dia 19/07/2022, o col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
.

Em resumo, o Pretório Excelso, em decisão vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade de uma Lei municipal de São Paulo que dispunha sobre
“a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”
, considerando o Suprema Corte que se trata de questão de competência privativa da União.

Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação.

No mesmo sentido foi definido no RE nº 776.594/SP, Tema 919, DIAS TOFFOLI, em que fixada a seguinte tese:

A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.

É esse o entendimento mais recente proferido pelos e. Tribunais Pátrios. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO INCIDENTE SOBRE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB) DE TELEFONIA CELULAR. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu a demanda. Manutenção de rigor.
A fiscalização das estações de transmissão de dados constitui atribuição exclusiva da União, eis que estas consistem em estruturas imprescindíveis à prestação do serviço móvel de telefonia e de telecomunicações. Inteligência do disposto nos artigos 21, inciso XI e 22, inciso IV, da Constituição Federal, os quais estabelecem a competência da União para regular os serviços de telecomunicações e legislar privativamente sobre o tema. Ausência de competência institucional dos Municípios, a esse propósito. No mais, nas hipóteses das taxas que apresentam exigência vinculada ao exercício do poder de polícia ou a determinado serviço público disponível ao contribuinte, a competência para instituí-la deve ser aferida a partir da atuação estatal geradora do tributo. É certo, todavia, que ao Município cumpre fiscalizar as estruturas instaladas em suas zonas urbanas, a fim de evitar que estas sejam edificadas em locais indevidos, com base em suas respectivas normas e regulamentos de zoneamento. No caso, contudo, a norma local infirmada não cuida da observância de posturas municipais e da consequente emissão do certificado de conclusão de obra, o que se coadunaria com o âmbito de sua competência, mas sim trata de licenciamento e fiscalização contínuos, ou seja, diz respeito a temáticas privativas à atuação do ente federal
. Nega-se provimento ao recurso fazendário, nos termos do acórdão. (TJSP; AC 1528239-68.2021.8.26.0562; Ac. 16594969; Santos; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Relª Desª Beatriz Braga; Julg. 27/03/2023; DJESP 29/03/2023; Pág. 2856)

PROCESSUAL CIVIL. CDAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 2º, §§ 5º E 6º, LEF. ART. 202, CTN. Não há cogitar de nulidade das CDAs por atenderem elas reclamos dos artigos 2º, §§ 5º e 6º, LEF, e 202 e incisos, CTN, cumprindo atentar-se para o princípio da instrumentalidade das formas.
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. MUNICÍPIO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RESPECTIVA TAXAÇÃO. DESCABIMENTO. ADI Nº 3.110/SP. TEMA 919, STF. ANATEL E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. BITRIBUTAÇÃO. O debate quanto à competência municipal e licenciamento ambiental das Estações de Rádio Base – ERBs, cessou com a definição tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.110/SP, Edson Fachin. Com isso, descabida a cobrança de alguma taxa a tal respeito pelo município, como definido no RE nº 776.594/SP, Tema 919, não fosse pagamento à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, de taxa de fiscalização de funcionamento, prevista no art. 47 da Lei n. 9.472/97, o que implicaria a pretensão do apelado em vitanda bitributação
. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS; AC 5002301-05.2021.8.21.0011; Cruz Alta; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa; Julg. 15/02/2023; DJERS 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). FISCALIZAÇÃO E PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ADI Nº 3.110/SP. CUSTOS/TAXAS. COBRANÇA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I.
O Plenário do STF, no julgamento da ADI n. 3.110/SP, fixou entendimento no sentido de que a Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo, a pretexto de proteger a saúde da população, não poderia estabelecer condições físicas para instalação de estações de rádio base (ERB), declarando a sua inconstitucionalidade. II. Apesar de o licenciamento ambiental ser uma regra que deve ser cumprida pelo poder público, no exercício do poder de polícia, a fim de assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da CR/88, o STF assentou que não compete aos Municípios dispor acerca das matérias que a Constituição da República reserva às competências legislativa e material da União. III. Sob a nova ótica do STF, reconhece-se a ilegalidade na cobrança da taxa de fiscalização pelo Município de Divinópolis para obtenção do licenciamento ambiental, bem como a condicionante imposta pelo Poder Municipal, a título de colaboração ao Fundo para Reparação de Danos ao Meio Ambiente
. (TJMG; APCV 0269594-47.2010.8.13.0223; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Washington Ferreira; Julg. 19/07/2022; DJEMG 26/07/2022)

Desta forma,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005837-76.2020.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
CLARO S/A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir meu voto.

O apelante devolve a controvérsia sobre a sua competência em aplicar multa por atividade potencialmente poluidora decorrente da instalação de estações de rádio base - ERB sem licenciamento ambiental.

Verifica-se que o Eminente Desembargador Relator está mantendo a sentença do id. 9184547, que acolheu os Embargos à Execução Fiscal e declarou a nulidade dos
“Autos de Infração lavrados pela SEMMA n° 01324/2018, n° 01318/2018 e n° 01308/2018, bem como das penalidades de multa por eles veiculadas, discriminadas nas CDA’s 504, 505 e 847/2019, cobradas nos autos da execução fiscal n° 5002179-77.2021.8.08.0035”
.

Segundo Sua Excelência,
“não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação.”
.

Ocorre que, respeitosamente, o E. Des. Relator e o juízo
a quo
adotaram premissas equivocadas, discutindo eventual competência do ente municipal a partir do prisma da competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF) e da extensão da competência do ente municipal no que se refere ao interesse local (art. 30, I, da CF).

Consta na sentença em exame o entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral nos autos do ARE 1.370.232/SP, definindo tese no seguinte sentido: “
[é] inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”
.

Nessa oportunidade, o Ex. STF adotou as premissas já preconizadas na ADI 3.110/SP, na qual ficou assentado que
“a União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB) editou a Lei 9.472/1997, que, de forma clara, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. Além disso, por meio da Lei 11.934, a União fixou limites, proporcionalmente adequados, segundo precedente deste Tribunal, à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Tratando-se de tema de competência privativa da União, a disciplina da matéria indica que os efeitos da aplicação da lei federal devem ser suportado pelos entes menores. Fica patente, pois, a inconstitucionalidade da Lei n. 10.995/2001, do Estado de São Paulo, ante a existência de violação do princípio da subsidiariedade, tendo em vista que a norma impugnada, conquanto fundamentada no exercício de competência concorrente, dispôs sobre temas já regulados de forma clara pela União em norma federal editada no âmbito de sua competência privativa”
.

Observa-se que o objeto de análise do Ex. STF era exclusivamente a possibilidade de normatização sobre funcionamento e regulamentação da atividade de telecomunicações por outro ente federativo, o que se distingue do caso em comento (CPC, art. 489, § 1º, VI).

Isso porque, a legislação em exame versa exclusivamente sobre o poder de polícia sobre a instalação de torres de rádio base sem o devido licenciamento, não revelando qualquer ingerência sobre a forma de exploração da atividade de telecomunicação.

Assim, entendo que os precedentes retrotranscritos não se amoldam à hipótese vertente, haja vista que a questão fática aqui controvertida se distingue daquelas que se firmaram os entendimentos mencionados no voto do E. Desembargador Relator e na sentença.

Constata-se, ainda, que houve o fundamento sobre a competência do ente municipal na tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário n. 776.594/SP (Tema 919), que enuncia que
“[a] instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”
.

Contudo, o trecho destacado pelo MM. Juiz sentenciante se refere a
obiter dictum
realizado no voto condutor do julgado. Ao me debruçar sobre o inteiro teor do pronunciamento, vejo que o Ministro Relator apenas estabeleceu premissa no sentido de que
“sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz”
.

No entanto, a conclusão alcançada naquela pela Suprema Corte não tangencia o presente caso, visto que, nesta hipótese, está-se a analisar a multa ambiental aplicada pela municipalidade em razão da instalação de ERBs sem licenciamento ambiental, enquanto naquela situação havia discussão sobre tributação sobre a fiscalização e licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão.

Premissas feitas, compreendo que o fato de competir à União legislar sobre as atividades de telecomunicações não afasta a possibilidade de o Município, frente a sua competência concorrente, legislar sobre interesse local relativo ao meio ambiente e a áreas urbanas.

Isso porque, muito embora a instalação de torres e antenas de transmissão de som e imagem seja inerente à Lei de Telecomunicação e Lei Geral das Antenas, tal atividade enseja indubitavelmente em eventuais danos ao meio ambiente florestal e urbano que justificam a intervenção municipal pelo evidente interesse local.

Ao analisar a competência do Município sobre disposição de solo urbano, o Ex. STF já se manifestou no sentido de que
“a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal [...]”
(RE 989025 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017).

Esta Eg. Câmara também possui posicionamento em sentido similar:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.” (TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2. As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5000100-62.2020.8.08.0035, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2022).

Assim, com a devida vênia, estando os autos de infração, que resultaram nas CDAs ora executadas, em conformidade com as atribuições constitucionais destinadas ao Município de Vila Velha, ora apelante, entendo por
divergir
do E. Desembargador Relator,
dar provimento ao recurso
e julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

Por conseguinte, caso prevaleça esse voto, deverá haver a inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Vitória/ES, 18 de março de 2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria

Sessão de 14 a 23.04.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões